Tribunal: TJSP
Processo: 3005961-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. Executada que garantiu o juízo com depósito do valor e posteriormente postulou a substituição por bens móveis. Deferimento. Impossibilidade. Pandemia do COVID-19 que não pode ser usada para modificar situação já enfrentada nestes autos. Inexistência de equivalência entre as garantias. Bens móveis indicados em substituição que não tem a mesma eficácia e

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. Executada que garantiu o juízo com depósito do valor e posteriormente postulou a substituição por bens móveis. Deferimento. Impossibilidade. Pandemia do COVID-19 que não pode ser usada para modificar situação já enfrentada nestes autos. Inexistência de equivalência entre as garantias. Bens móveis indicados em substituição que não tem a mesma eficácia e efetividade do depósito do valor. Inaplicabilidade, na hipótese, do art. 15, I da LEF, pois se refere à substituição de outras penhoras.

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. Executada que garantiu o juízo com depósito do valor e posteriormente postulou a substituição por bens móveis. Deferimento. Impossibilidade. Alegação de que os valores seriam destinados a pagamento de salário de funcionários. Tese que não se pode admitir, pois os valores seriam levantados pela pessoa jurídica, não havendo garantia de que, se liberados os valores, eles serão destinados ao pagamento de salários. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005961-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada AUTOKRAFT INDUSTRIAL
DO NORDESTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22225
2
Voto no 22225
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: AutoKraft Industrial do Nordeste Ltda.
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de São
Bernardo do Campo
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES.
Executada que garantiu o juízo com depósito do valor e
posteriormente postulou a substituição por bens móveis.
Deferimento. Impossibilidade. Pandemia do COVID-19 que
não pode ser usada para modificar situação já enfrentada
nestes autos. Inexistência de equivalência entre as garantias.
Bens móveis indicados em substituição que não tem a
mesma eficácia e efetividade do depósito do valor.
Inaplicabilidade, na hipótese, do art. 15, I da LEF, pois se
refere à substituição de outras penhoras.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES.
Executada que garantiu o juízo com depósito do valor e
posteriormente postulou a substituição por bens móveis.
Deferimento. Impossibilidade. Alegação de que os valores
seriam destinados a pagamento de salário de funcionários.
Tese que não se pode admitir, pois os valores seriam
levantados pela pessoa jurídica, não havendo garantia de
que, se liberados os valores, eles serão destinados ao
pagamento de salários. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto pela Fazenda do Estado
de São Paulo (fls. 01/17) contra a r. decisão de fls. 18,
que deferiu a substituição da garantia atual (dinheiro
bloqueado) por bens móveis indicados pela agravada.
Sustenta
a
agravante
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22225
3
dinheiro ocupa a primeira posição da ordem de gradação
legal dos bens penhoráveis, de acordo com o art. 835 do
CPC e art. 11 da LEF; que os bens móveis oferecidos em
substituição da penhora (disjuntores elétricos) são de
difícil alienação, não despertando interesse comercial;
que a decisão está contrária ao julgamento proferido no
RE no 1.337.790-PR, representativo da controvérsia; que o
Poder Judiciário não pode agir como legislador positivo;
que a pandemia decorrente da COVID-19 demanda alto grau
de investimento público; que a agravada se esquiva de
adimplir seu débito tributário desde 2017.
O pedido de liminar foi deferido
às fls. 21.
A contraminuta foi apresentada às
fls. 25/32.
É o relatório.
1. Trata de agravo contra decisão
proferida em execução fiscal que deferiu a substituição
de valores depositados (bloqueados) por bem móvel, a
pretexto de dificuldades da devedora para solver dívidas
urgentes.
2. O agravo merece provimento.
A substituição deferida carece de
amparo legal.
A execução se faz no interesse do
credor e não do devedor.
O próprio art. 805 do NCPC apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22225
4
de determinar que a execução deve se fazer do modo menos
gravoso ao devedor, qualquer outro meio por ele sugerido
deve ser igualmente eficaz.
Isto não ocorre no caso em exame,
já que substituir a constrição sobre valores por penhora
de bens móveis, de difícil ou impossível liquidez (bens
indicados
às
fls.
106/107
dos
autos
principais),
evidentemente não tem a mesma eficácia, nem processual e
nem econômica.
Nem se sabe os valores dos bens
indicados, se tem capacidade para garantir a execução.
As garantias (depósito do valor e
bens móveis) não são equivalentes, não autorizando a
aplicação da regra da menor onerosidade, como exige o
art. 805, § único do NCPC (imprescindibilidade da
indicação de meio mais eficaz).
3. O art. 15, I da Lei de
Execuções Fiscais só admite a substituição de penhoras
(penhora de bens móveis, imóveis, etc.) por seguro
garantia ou fiança bancária.
Inadmissível a substituição de
constrição
sobre
numerário,
dinheiro,
valores,
por
qualquer outro tipo de penhora.
4. Também é inviável a alegação
da pandemia.
Com efeito, apesar da crise existente da pandemia, a agravada possui débito
tributário desde 2017, sem que o fisco tenha recebido os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22225
5
valores.
Neste
sentido,
a
pacífica
orientação do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
EM
DINHEIRO.
SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no
sentido da impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por
seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública, admitindo-se,
excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de
aplicação do disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor
onerosidade), o que não ficou demonstrado no caso concreto.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
5. Inviável a tese de que o valor
constrito seria utilizado para pagamento de salários, não
sendo argumento suficiente, pois não há garantia ou
certeza de que liberados os valores, a devedora honrará
os salários.
Além
disso,
inviável
que
a
devedora invoque impenhorabilidade existente em favor de
outrem para tentar obter também tal benefício.
Neste sentido:
2253681-37.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Simões de Vergueiro
Comarca: Nova Odessa
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2019
Data de publicação: 06/02/2019
Data de registro: 06/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDO
PEDIDO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
LOCALIZADOS
EM
CONTA
CORRENTE DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA
ALEGAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22225
6
IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE MANTIDO EM CONTA
CORRENTE, PORQUE DESTINADA AO ADIMPLEMENTO DE
SALÁRIOS DE SEUS FUNCIONÁRIOS E DEMAIS DESPESAS
OPERACIONAIS, ALÉM DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

IMPENHORABILIDADE
NÃO
VERIFICADA

QUANTIA
PENHORADA, QUE MESMO SENDO INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS, SE ENCONTRA DEPOSITADA EM CONTA
CORRENTE, SEM QUE TENHA RESULTADO CONFIGURADA A
FINALIDADE DE POUPAR
BLOQUEIO "ON LINE" QUE SE
TRATA DE PENHORA SOBRE DINHEIRO, E NÃO SOBRE
FATURAMENTO,
COMO
PRETENDEM
FAZER
CRER
OS
AGRAVANTES - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS
PELO ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

QUANTIA QUE SE ENCONTRAVA A DISPOSIÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA
DEVEDORA

IMPENHORABILIDADE
NÃO
VERIFICADA - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO
DA R. DECISÃO RECURSO NÃO PROVIDO.

2231897-04.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2018
Data de publicação: 19/12/2018
Data de registro: 19/12/2018
Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL
DIREITO TRIBUTÁRIO
PENHORA "ON LINE"

pretensão À REVOGAÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO

Impossibilidade
impenhorabilidade
inocorrência. 1. Não há
comprovação, na hipótese dos autos, de que os valores penhorados, em
conta corrente bancária, estão diretamente relacionados ao pagamento
dos salários dos empregados da pessoa jurídica executada. 2. Decisão
agravada, ratificada. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte executada, desprovido.

2192696-05.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Relator(a): Jarbas Gomes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/10/2018
Data de publicação: 25/10/2018
Data de registro: 25/10/2018
Ementa: GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. Rejeitada a
pretensão da agravante à concessão da benesse, eis que ausente
comprovação da alegada miserabilidade jurídica e da incapacidade de arcar
com os encargos financeiros do processo. Inteligência da Súmula 481, do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. PENHORA DE DINHEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22225
7
Decisão que rejeita o pedido de desbloqueio. Manutenção.
Interpretação restritiva do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil,
que determina a impenhorabilidade de salários e visa à proteção da
pessoa física. Valores em conta corrente de pessoa jurídica, ainda que
com tal finalidade, que não são beneficiados. RECURSO NÃO
PROVIDO.

2176556-90.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Relator(a): Hamid Bdine
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 13/09/2018
Data de publicação: 13/09/2018
Data de registro: 13/09/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Cessão de cotas sociais. Tutela provisória
de urgência. Penhora de ativos financeiros. Alegação de que os valores
constritos são destinados ao pagamento de salários dos funcionários da
pessoa jurídica. Inaplicabilidade da regra prevista no art. 833, IV, do
CPC.
Impenhorabilidade
restrita à remuneração destinada à
subsistência da pessoa física, e não aos ativos existentes na conta
bancária da pessoa jurídica. Impossibilidade de liberação das restrições
impostas ao veículo registrado em nome dos agravantes. Ausência de
demonstração de que o bem móvel é essencial ao desempenho da atividade
econômica dos devedores. Recurso improvido.
2124428-93.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação
de Mercadorias
Relator(a): Aroldo Viotti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/08/2018
Data de publicação: 09/08/2018
Data de registro: 09/08/2018
Ementa: Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indefere
desbloqueio de valores existentes em conta bancária da empresa executada
(penhora "on line"). Alegação de que os valores são impenhoráveis, porque
destinados ao pagamento de salários dos funcionários da empresa. Valores
existentes em conta bancária da devedora que não são abrangidos pela
impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade que não
se aplica a pessoa jurídica. Benesse legal cujo objetivo é salvaguardar o
patrimônio dos trabalhadores. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso
improvido.
Logo, de rigor a reforma da r.
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005961-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22225
8
Diante do exposto, conheço e dou
provimento ao recurso, ficando reformada a decisão que
deferiu a substituição da garantia.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator